Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719732-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA ODONTOLOGICA MALDI LTDA EMBARGADO: LUCILENE ROSA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLINICA ODONTOLOGICA MALDI LTDA em face de decisão monocrática de ID 18465240, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, porque estaria preclusa a oportunidade de se discutir a quem ficaria o encargo de recolher os honorários periciais nos autos no 0701388-52.2019.8.07.0003. Nas razões do inconformismo, o embargante sustenta que não se encontra preclusa a referida oportunidade, tendo em vista que se insurgiu da decisão proferida em 23/06/2020 (ID 65955130), a qual foi embargada, cuja resposta do juízo de origem foi em 26/06/2020 (ID 66257945). Assim, considerando que o presente recurso de agravo de instrumento teria sido interposto em 26/06/2020, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, não teria ocorrido a preclusão temporal. Ao final, pugna para que se reforme o referido decisum. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. No caso dos autos, fora apontado o fenômeno processual da preclusão temporal, porque a agravante se insurge de tema inserido na decisão de ID 62874721, autos de origem. Este decisum foi proferido 12/05/2020 e nele consta que a obrigação do recolhimento dos honorários periciais seria da requerida (ID 62874721). Em que pese esse tema ser novamente debatido na decisão de ID. n. 65955130, proferida em 23/06/2020, foi destacado na decisão embargada que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, CPC). Considerando, portanto, que a recorrente foi intimada da primeira decisão sobre o tema, em 13/05/2020 às 08:35:42, tendo em vista a consulta processual de seu patrono RICARDO VANZELLA MISSIATTO, e a circunstância processual de ter sido interposto o recurso de agravo de instrumento depois do prazo legal de 15 (quinze) dias (26/06/2020), impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora